Tribunal: TJSP
Processo: 1500112-89.2019.8.26.0498
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS – Configuração. Autoria e materialidade comprovadas. Prova segura. Declarações da vítima e depoimento da testemunha em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Legítima defesa e violenta emoção. Inocorrência – Condenação mantida.
PENA e REGIME DE CUMPRIMENTO – Base 1/3 acima do mínimo. Circunstâncias do crime. Alteração para a fração

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS – Configuração. Autoria e materialidade comprovadas. Prova segura. Declarações da vítima e depoimento da testemunha em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Legítima defesa e violenta emoção. Inocorrência – Condenação mantida.
PENA e REGIME DE CUMPRIMENTO – Base 1/3 acima do mínimo. Circunstâncias do crime. Alteração para a fração de 1/6. Adequação. Crime cometido na presença dos filhos de tenra idade – Reincidência específica. Elevação em 1/6. Manutenção. Ausência de impugnação ministerial (vedada a reformatio in pejus) – Regime inicial semiaberto – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (CP, artigo 44, I e II; e, Súmula no 588 do STJ) – Apelo provido em parte para reduzir a pena.